Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-08.2016.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002465-08.2016.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AEROPOSTO COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA - ME - CNPJ: 08.895.972/0001-01 (EMBARGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AGRO INDUSTRIAL ENTRE RIOS LTDA - CNPJ: 11.114.012/0001-63 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), AGRO INDUSTRIAL ENTRE RIOS LTDA - CNPJ: 11.114.012/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - INCLUSÃO DE GRAVAME

E BUSCA E APREENSÃO DO BEM - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA LIDE
-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação.

O embargante alega “
omissão na decisão, quando entendeu pela manutenção da condenação em honorários advocatícios em face do Banco, haja vista ter o mesmo persistido na restrição sobre o bem, contudo deixou de analisar que o gravame foi imposto por ser o veiculo garantia de um contrato, não cabendo a imposição da sucumbência, eis que proferiu atos de boa fé no processo, consagrado por contrato firmado, tendo o bem como garantia, assim já entende o Judiciário:
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou expressamente no aresto que o Bradesco ao propor a Ação de Busca e Apreensão anexou a Cédula de Crédito Bancário nº 002.579.792 celebrada em 04/11/2009 com a empresa Agro Industrial Entre Rios Ltda, no qual foi dado em garantia veículo pertencente a terceiros, no caso a ora embargada,
sem a sua autorização
.

Pontuou-se também que o
extrato do Detran comprova que o automóvel foi adquirido pela embargada em 20/10/2009,
anteriormente à emissão da CCB
. Portanto, a embargante não adotou as cautelas necessárias, pois aceitou em garantia um bem de terceiro em cédula da qual não participou e nem aquiesceu com a anotação de alienação fiduciária em veículo de sua propriedade. E, possuía ciência desse fato, pois ela própria juntou na Busca e Apreensão tais documentos.

Por todas essas razões, não havia como atribuir a ora embargada a culpa pelo ajuizamento da demanda.

Logo, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022